Tribunal: TJDFT
Processo: 0721902-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721902-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RAILANDER TAVARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE CRIMES. DECISÃO MANTIDA. 1 Reeducando condenado pela prática de roubos, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles. 2 O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades nascidas da situação primitiva, pois, do contrário, não deve ser considerada como continuação da anterior. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado. 3 Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando estarem presentes no caso os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em adição, para que o STJ pudesse aferir a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, corroborando a incidência de ambos verbetes sumulares, é o entendimento da Corte Superior: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPERFEITO. IMPOSSIBILIDADE. MAIS DE UMA AÇÃO. MESMAS CONDIÇÕES. CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a caracterização do concurso formal imperfeito de crimes, mediante única conduta, atua o agente com desígnios autônomos, ou seja, sua ação criminosa é dirigida finalisticamente (dolosamente) à produção de todos os resultados, voltada individual e autonomamente contra cada vítima. 2. Na continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva), exatamente como verificado na espécie pela Corte de origem. 3. A alteração do entendimento apresentado, enseja a vedação contida no óbice da Súmula n. 7/STJ, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas. 4. Agravo desprovido." (AgRg no AREsp 1635061/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010